Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. PEÇAS DE ROUPAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. MULTIRREINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA. DISTINÇÃO. Segundo pacífica definição do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n° 84.412-0/SP (Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004), a incidência do princípio da insignificância como causa de reconhecimento da atipicidade material da conduta exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, quais sejam: mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso, afasta-se o princípio da insignificância quando comprovada habitualidade criminosa da apelante, representada por sua contumácia delitiva e pela multirreincidência em crimes patrimoniais. Pacífica na doutrina e na jurisprudência a distinção entre a confissão espontânea dos fatos e a figura da delação premiada. Esta consiste na colaboração ativa e voluntária do acusado para o efetivo deslinde do fato delitivo, seja em fase investigativa, seja em juízo, a partir da identificação da autoria e da recuperação do produto do crime; enquanto que aquela visa, tão somente, a redução da pena aplicada pela admissão de culpa quanto aos fatos apurados.